Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão e Contradição. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante. O acórdão recorrido havia mantido a sentença que julgou improcedente o pedido inicial da ação monitória, devido à ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços cobrados. A embargante alega omissão e contradição no julgado, argumentando que o acórdão anterior já havia apreciado o cabimento da monitoria, e que os pronunciamentos judiciais são contraditórios, violando a coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão e contradição no acórdão recorrido, que justificariam a reabertura do julgamento e o provimento do recurso de apelação interposto pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão recorrido não apresenta tais vícios, pois:
O acórdão anterior determinou que a extinção da ação monitória por inadequação da via eleita foi prematura, devendo o mérito ser julgado após a dilação probatória.
O acórdão embargado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, devido à ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços extras cobrados.
4. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido implica a rejeição dos embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio de recurso adequado, não sendo os embargos declaratórios a via apropriada para tal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que justifique a reabertura do julgamento. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio de recurso adequado, não sendo os embargos declaratórios a via apropriada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: N/A.